Tribunal: TJDFT
Processo: 0014667-05.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014667-05.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA, LACERDA NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CESSIONÁRIO: JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LIMITADA, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme registrado na decisão ID 19430612, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL é cessionário do credor EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA. Dessa forma, cadastre-se o cessionário NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL no sistema PJe. Além disso, anote-se a penhora em desfavor do citado cessionário, em cumprimento à determinação do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 21511587/21511588 e 19356038/19356047). Por fim, registro que a comunicação e sentença IDs 20130167/20130168 responderam o ofício ID 19743751, expedido pela COORPRE em cumprimento ao item b da decisão ID 19430612. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios